Tribunal: TJES
Processo: 5002015-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002015-87.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002015-87.2021.8.08.0011

APELANTE:
FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s) do reclamado: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, rejeitou os embargos à monitória, convertendo o mandado inicial em executivo no valor histórico de R$ 12.873,30, com acréscimos legais.
2. Sentença recorrida que impôs ao devedor o ônus da sucumbência, com honorários fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, com o consequente afastamento da mora e a readequação do valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, permitindo a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, salvo demonstração concreta de abusividade.
5. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve como parâmetro referencial, mas não constitui limite obrigatório, tampouco autoriza, por si só, a revisão contratual.
6. No caso concreto, os juros contratados não se mostram exorbitantes em relação aos juros informados pelo BACEN, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada para o consumidor.
7. Ausente abusividade, mantém-se a validade da cláusula contratual e a caracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 2. A revisão das cláusulas contratuais exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada para o consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421-A; CDC, art. 51, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002015-87.2021.8.08.0011

APELANTE:
FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s) do reclamado: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA
, eis que irresignado com os termos da sentença did. 9036232 do juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, rejeitou os embargos à monitória e, por consequência, julgou procedente o pedido autoral, convertendo o mandado inicial em mandado executivo quanto ao valor histórico de R$ 12.873,30 (doze mil oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), acrescidos de juros e correção monetária. Quanto às verbas sucumbenciais, recaíram sobre o demandado, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada a condição de beneficiário da justiça gratuita do devedor.

Nas suas razões recursais de id. 9036235, aduz o apelante que a sentença se equivocou ao deixar de reconhecer a abusividade contratual quanto aos juros excessivos, bem como quanto à consequência da descaracterização da mora. Assim, requer o provimento recursal para que seja a sentença reformada, possibilitando a realização de cálculo do valor efetivamente devido pelo consumidor após a exclusão dos juros ilegais.

Contrarrazões em id. 9036238, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. STJ.

De certo que o eventual reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, por certo, é apto ao afastamento da mora, pois se trata de encargo incidente no período da normalidade contratual.

Nesse sentido, valiosa a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado pelo C. STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: “
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Quanto ao mérito propriamente dito da questão, não se verifica equívoco no julgamento de origem.

Explico.

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas n.º 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Já a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, os juros contratados não exorbitam em excesso da taxa divulgada pelo BACEN (14,42% ao mês e 403,55% ao ano). Portanto, não se verifica abusividade.

Portanto, não havendo que se falar em cobrança abusiva de juros remuneratórios e nem em afastamento da mora por decorrência.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
.

Por consequência, majoro a verba honorária em 2%, ressalvando a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.